Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 43187508 determinou a atualização dos valores relativos a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO SANTOS DE BRITO, os quais já estão inscritos em precatório. No ID: 44976918, a Contadoria Judicial juntou os novos cálculos de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO SANTOS DE BRITO. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados (ID: 45460216). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 45957320 e 46590320). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 44976918, homologo-os. Retifique-se o PCT 0017975-73.2017.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador